Tribunal: STF
Processo: RE 1547579
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 398, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.. RECURSO DA ACUSAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 593, III, “D” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. Como o tribunal do júri decide de acordo com a íntima convicção e o artigo 483, III, do Código de Processo Penal, prevê a obrigatoriedade de formulação de quesito absolutório, os jurados podem absolver o acusado, mesmo depois de terem reconhecido a autoria e materialidade delitiva, sem questionamento de prova contrária aos autos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 407). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e, por consequência, seja o ora recorrido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o argumento de que, “No presente caso, não merece guarida a absolvição, mormente porque a ausência de apresentação dos fundamentos do pedido de clemência em ata, impede a compreensão da racionalidade mínima da decisão dos jurados, isto é, equivale à compreensão de que a decisão dos jurados, ao reconhecerem a clemência (única tese a ser respondida no quesito genérico) é manifestamente contrária à prova dos autos” (eDOC 415, p. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão controvertida diz respeito ao Tema 1.087 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes. Em 03.10.2024, o Tribunal Pleno desta Corte apreciou o mérito do processo, ocasião em que figurei como Redator do acórdão. 



    Confira-se a síntese do julgado:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 



    5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 



    6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Tese de julgamento: 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos.” (ARE 1225185, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 13-12-2024 PUBLIC 16-12-2024)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente